Tribunal: TJES
Processo: 5007268-06.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007268-06.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS CESCHIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007268-06.2025.8.08.0047

RECORRENTE: MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS CESCHIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESTRIÇÃO DE MATRÍCULA EM DEPENDÊNCIAS NO ÚLTIMO ANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a matrícula de aluno formando em duas disciplinas de dependência de forma concomitante, permitindo a colação de grau. A recorrente sustenta a validade das normas internas (Manual do Aluno) que restringem a matrícula a apenas uma disciplina extra por semestre no último ano do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a limitação administrativa da faculdade que veda a matrícula em mais de uma dependência especificamente no último ano do curso, após permiti-la nos períodos anteriores, ofende os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva; e (ii) se é aplicável a Teoria do Fato Consumado no caso de o aluno já ter concluído as disciplinas e o curso por força da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora as instituições de ensino gozem de autonomia didático-científica e administrativa (art. 207 da CF/88), tal prerrogativa deve ser exercida em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da razoabilidade, não podendo fundamentar atos abusivos.

A restrição imposta pela faculdade mostra-se desarrazoada, uma vez que permite o cursar de duas dependências até o 8º período e restringe tal direito justamente nos períodos finais (9º e 10º), sem apresentar justificativa pedagógica lógica para o tratamento diferenciado que obstaculiza a colação de grau.

Incidência da Teoria do Fato Consumado, visto que o aluno já cursou as matérias e concluiu a graduação, tornando irreversível a situação fática e esvaziando a utilidade de reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"1. A autonomia universitária não legitima restrições administrativas desarrazoadas que impeçam a matrícula concomitante em disciplinas de dependência no último ano do curso quando não houver prejuízo pedagógico demonstrado. 2. Aplica-se a Teoria do Fato Consumado quando a situação jurídica de aluno formando se consolida pelo decurso do tempo e conclusão do curso por força de decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 98 e 207;

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 9.099/1995, arts. 6º, 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-4, AG nº 50333881420244040000, Rel. Ana Cristina Ferro Blasi, 11ª Turma, j. 30.04.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
RAFAEL DOS SANTOS CESCHIM
, que assim decidiu:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DETERMINAR que a parte requerida matricule a parte autora nas duas matérias de dependência concomitantemente, permitindo, ainda, que ela cole grau (mesmo que de maneira simbólica) com sua turma. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 18057186), a requerente informa que o Manual do Aluno foi descumprido, pois autorizava tão somente cursar uma disciplina de dependência no 9º e 10º períodos.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18057191).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

A questão repousa unicamente no fato de o autor, aluno do curso de Engenharia Civil, pretender cursar duas disciplinas como “dependência” no 10º período, o que não foi acolhido pela recorrente, sob o argumento de que no 9º e 10º períodos é permitido apenas se matricular em uma matéria extra.

Conforme ID 18055980, foi autorizada a matrícula do autor na disciplina de Logística Empresarial, sendo indeferida a matrícula na disciplina de Comunicação e Expressão, ID 18055981, sendo apresentado ao autor a seguinte justificativa:

“Não será permitido ao aluno cursar mais que duas disciplinas em regime de dependência no último ano do curso, sendo que para cada semestre do último ano do curso, o aluno só poderá estar matriculado em regime de dependência em apenas uma única disciplina”.

Como se sabe, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos termos do art. 207 da CF/88. No entanto, a autonomia universitária e a autotutela referente a atos são limitadas aos princípios da boa-fé e segurança jurídica, não podendo dar azo ao seu exercício abusivo.

Não vejo óbice ao requerimento do autor, pois o mesmo pretende cursar as duas disciplinas faltantes e não deixar de cumprir a carga horária. Me parece, assim, desarrazoada a imposição constante no Manual do Aluno, eis que o mesmo permite que curse duas disciplinas por dependência até o oitavo período, mas, nos dois últimos, quando o aluno está prestes a ser formar, veda a referida prática, sem qualquer explicação pedagógica lógica.

Além disso, aplica-se ainda ao caso a Teoria do Fato Consumado, eis que o requerente realizou as duas disciplinas e já concluiu o curso, conforme consta no documento de ID 18057189, esvaziando maiores discussões acerca da matéria.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. CONDIÇÃO DE FORMANDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A instituição de ensino superior, detentora da autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 207 da Constituição Federal, possui discricionariedade para estabelecer os pré-requisitos necessários à organização da grade curricular. 2. No entanto, consoante entendimento pacífico desta Corte, tratando-se de aluno formando, admite-se, excepcionalmente, em atenção ao princípio da razoabilidade, a efetivação de matrícula, inclusive com quebra de pré-requisito, de modo a viabilizar a sua graduação, no seu interesse e da sociedade, inclusive porque a medida não acarreta prejuízo à instituição de ensino. 3. No caso, comprovado que o impetrante está no último ano do curso, o indeferimento do pedido de matrícula nas disciplinas requeridas (Inglês, Sociologia e Metodologia da Pesquisa), na modalidade isolada, representaria, obstáculo descabido - por desbordar da razoabilidade - para a pretendida colação de grau. (TRF-4 - AG: 50333881420244040000 RS, Relator: ANA CRISTINA FERRO BLASI, Data de Julgamento: 30/04/2025, 11ª Turma, Data de Publicação: 14/05/2025)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)